Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719614-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELI BATISTA DA SILVA, S. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ALINE MARQUES COSTA, ILANE MARQUES COSTA VIEGAS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR